Tribunal: TJMT
Processo: 1009435-26.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso de Agravo Interno n. 1009435-26.2018.8.11.0015
Agravante Maria Izabel Gomes Vieira
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Sinop
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
A Agravante sustenta, que não obstante o valor atribuído à causa tenha sido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o procedimento médico postulado (Angioplastia com Stent Farmacológico), alcança, pelo menos, o valor de R$ 72.445,38 (setenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), tendo em vista que já consta decisão de bloqueio dos alusivos valores nestes autos.
Assevera, que a competência para o julgamento do Recurso de Apelação é deste Tribunal de Justiça, dado que o valor do proveito econômico da causa supera o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, de forma que seja mantida a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto.
Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou resposta ao recurso, consoante certidão de decurso de prazo, Id. 72576977.
É a síntese.
Decido.
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é extremamente formalista, principalmente no tocante à reforma das decisões judiciais.
Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente pode ser reformada por meio do recurso destinado, legalmente, a tal fim, e que ao juiz, já tendo entregado a prestação jurisdicional, não pode mais rever o que decidiu, notadamente, diante do instituto da preclusão pro judicato.
Anoto, entrementes, que, no específico caso da interposição do Recurso de Agravo Interno, há expressa previsão legal, no sentido da possibilidade do exercício do Juízo de Retração, a teor do que se extrai do § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
No caso, a parte autora sustenta que o valor da ação ultrapassa o patamar exigido para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto é necessária a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo peticionante.
Com razão a Recorrente, porquanto, consoante a decisão que determinou o bloqueio das contas dos requeridos, (id. 47932976), o valor do procedimento realizado alcançou o montante de R$ 72.445,38 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).
Logo, diante do valor acima do patamar que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, hei por bem, em Juízo de Retratação, acolher o pedido do Agravante.
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Com estas considerações, torno sem efeito a decisão invectivada (id. 50388486).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.